Tribunal: TJDFT
Processo: 0714743-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO. QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO DO GENITOR DA EX-CONVIVENTE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. DECISÃO DETERMINANDO A MEAÇÃO DO DEPÓSITO DO FGTS EFETUADO DURANTE O CONVÍVIO CONJUGAL. PAGAMENTO EFETUADO COM PARCELA DO PATRIMÔNIO DE TITULARIDADE DO CASAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Ação de Conhecimento, com a qual pretende a parte autora a condenação da requerida, sua ex-companheira, ao pagamento da quantia de R$ 29.255,52, que teria emprestado para a ré e irmãos para o pagamento de dívidas judiciais e extrajudiciais relativas ao processo de inventário do falecido genitor da ré.
2. Considerando que os recursos para este pagamento teriam como origem o FGTS da parte autora e que ficou decidido, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha n. 0702244-96.2018.8.07.0020, que os depósitos feitos a título de FGTS deveriam ser partilhados, deve ser entendido que o valor da cota-parte da requerida nas despesas do inventário foram contempladas exatamente com referidos recursos que a ela também pertenciam, uma vez que não há nesses autos comprovação de que ocorreu a partilha deste valor.
3. Recurso improvido.